Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRRS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel NÚMERO DO PROCESSO: 0726663-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GALVAO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rogério Galvão de Carvalho contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 4a Vara de Fazenda do Distrito Federal, nos autos 0711420-95.2024. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na lotação do agravante (Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental) na Administração de Águas Claras ou, subsidiariamente, na concessão de regime especial de teletrabalho, até a alta em tratamento psiquiátrico (depressão, ansiedade e crise de pânico). Eis o teor da decisão impugnada: ROGÉRIO GALVÃO DE CARVALHO pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua redistribuição administrativa, de modo que seja lotado na Administração de Águas Claras até que obtenha alta médica. Subsidiariamente, pede seja autorizado que exerça suas atividades em regime de teletrabalho. Segundo o exposto na inicial, o autor é Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Relata que foi diagnosticado com depressão e ansiedade, desenvolvendo sintomas de fobia que se agravaram nos últimos meses. Diz que as crises de ansiedade ocorrem principalmente no deslocamento de casa para o trabalho, em meio ao trânsito. Atualmente, encontra-se afastado do trabalho sob licença médica. Afirma que pretende voltar ao trabalho e formulou pedido para ser lotado em Águas Claras, próximo de sua residência, o que poderia reduzir as crises de pânico. Contudo, o pedido foi negado. Alega que deve ser garantido seu direito à saúde. Observa que sua transferência gera ganhos mútuos para o servidor e a Administração. Sustenta que a remoção por motivo de saúde preserva o interesse público. Acrescenta que como alternativa pode ser adotado regime de teletrabalho. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. Conforme o art. 300 do CPC, os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, que pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, não se tratando de pedido antecedente. O autor exerce o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e se encontra lotado na SEDET. Requereu administrativamente a remoção para a Administração Regional de Águas Claras (processo SEI 04035-00009392/2023-11). A Administração Regional de Águas Claras, no entanto, recusou o pedido (ID 201189229), sob o fundamento de que não dispõe de capacidade física, estrutural e nem orçamentária para receber o servidor. Em vista disso, a SEDET recomendou que o servidor busque viabilizar sua remoção para a Administração Regional de Arniqueiras (ID 201189235). O autor ainda formulou pedido para atuar em regime de teletrabalho, que também foi negado (ID 201189237). A Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe sobre a remoção em seu art. 41: Art. 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra. § 1o A remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. § 2o O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção. § 3o A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção.” Inicialmente, observa-se que o pleito de remoção formulado pelo autor mostra-se adequado, apesar de o requerimento envolver mudança de lotação para órgãos distintos e a lei definir a remoção como deslocamento da lotação dentro do mesmo órgão. Isso porque a Lei Distrital 5190/2013, que rege a carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, prevê que os servidores podem ter mobilidade para qualquer dos órgãos da Administração Direta, relativamente autônomos, especializados, fundações públicas e autarquias, inclusive de regime especial (art. 8o, § 1o). Nesse sentido, a alteração da lotação pretendida pode ser considerada como remoção, na medida em que o servidor tem mobilidade ampla na Administração do Distrito Federal. Prosseguindo, observa-se que a lei classifica as remoções em duas categorias: a pedido e de ofício. A primeira é feita mediante concurso interno de remoção, realizado com base em regras definidas em edital a ser divulgado pela Administração. No concurso de remoção, é obrigatória a participação do sindicato que representa os servidores da categoria. A segunda se dá necessariamente no interesse da Administração. Não há previsão legal conferindo ao servidor público direito a obter remoção por motivo de saúde. Não sendo o caso de remoção a pedido, até porque não houve concurso interno de remoção, a remoção do autor para Águas Claras, como pretendido, deve se dar de ofício. Não há vedação a que a Administração seja provocada para avaliar a possibilidade de efetuar remoção de ofício de servidor. De todo modo, essa remoção deve se dar no interesse do serviço. Isso significa que devem ser avaliados diversos fatores na operação, sendo um deles a melhoria das condições de saúde do servidor. No caso, todavia, conforme exposto na manifestação da Administração Regional de Águas Claras, o órgão não dispõe de condições de receber o servidor, porquanto já se encontra com sua capacidade de lotação esgotada, não dispondo de condições estruturais e nem recursos orçamentários para tanto. Nessas condições, não há como se reconhecer que a remoção pretendida atende o interesse do serviço, sendo medida em benefício única e exclusivamente do servidor. Sendo assim, não há amparo na lei para que seja determinada a remoção, conforme pretendido. A recusa da Administração quanto à remoção, nesse sentido, não se mostra ilegal, em princípio. No que tange ao pedido subsidiário, para adoção de regime de teletrabalho, também não deve ser acolhido. Com efeito, o regime de teletrabalho para os servidores do Distrito Federal foi implementado em caráter temporário durante o período de pandemia. Contudo, com o Decreto 44265/2023, encerrou-se tal possibilidade, restando revogadas as regras que regulavam aquela forma de exercício das funções. Sendo assim, diante da ausência de previsão legal para implementação do regime de teletrabalho, não há como se atender ao pleito do requerente. Por isso, ausente por ora a probabilidade do direito alegado. III – Em vista do exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. (...). A parte agravante alega que: (a) “conforme relatado nos autos originários, o agravante foi diagnosticado com sintomas psicopatológicos de depressão e ansiedade extrema, tendo desenvolvido sintomas de fobia e pânico, que se agravaram drasticamente nos últimos meses; (b) “diante do quadro que foge ao seu controle, elementos que geram ansiedade e medo levam o agravante a uma situação de pânico que reflete, inclusive, fisicamente, com taquicardia extremada e suor descontrolado. Todavia, com o controle medicamentoso, já houve uma remissão parcial das crises agudas de pânico, fobia e depressão”; (c) “ocorre que, o trajeto no deslocamento entre a residência do agravante (Águas Claras) até o seu local de trabalho (Asa Norte), continua sendo uma das maiores causas do aumento da ansiedade, eis que o agravante tem sentido diariamente verdadeiro pavor em deslocar-se em meio ao trânsito caótico e/ou multidões”; (d) “nessa circunstância, apesar de trata-se de profissional altamente qualificado para as atividades da Carreira de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, o agravante encontra-se licenciado para tratamento de saúde”; (e) “a referida licença já foi renovada algumas vezes. Nas vezes anteriores não houve um tratamento que o acolhesse para voltar à ativa com condições de uma readaptação que permita o aproveitamento de seu potencial laboral em favor da sociedade do Distrito Federal”; (f) o pedido administrativo foi negado e o agravante “pretende trabalhar e produzir e não ficar de licença médica em casa recebendo normalmente sua remuneração”. Afirma a viabilidade de remoção por motivo de saúde (Lei 8.112/1990, art. 36, parágrafo único, III, “b” e Decreto Distrital n. 34.023/2012, art. 35), independentemente da existência de vaga no local pretendido. Sustenta que “após sucessivas licenças médicas, todas atestadas por perícias médicas oficiais e homologadas pelo Distrito Federal, o agravante está na iminência de tentar retornar ao trabalho a partir do dia 1 de julho de 2024, fato que acarreta prejuízos imediatos e irreversíveis”. Por isso, pede (em liminar e no mérito) o “deferimento da tutela provisória, determinando-se a remoção temporária do agravante para a Administração de Águas Claras, a fim de exercer suas funções do cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, até que se obtenha alta médica/psiquiátrica, ou de forma subsidiária, que seja autorizado o teletrabalho”. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. No âmbito do Distrito Federal, a remoção de servidores, por motivo de saúde, é regida pelo art. 35 do Decreto no 34.023/2012, cuja redação é a seguinte: Art. 35. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido. Além disso, compete à Administração o poder discricionário de deslocamento de servidor, no âmbito do mesmo quadro estando, portanto, coberta pela conveniência e oportunidade, sendo defeso ao Poder Judiciário incursionar no trato de questões administrativas, substituindo, a vontade do administrador. No caso concreto, os documentos colacionados na origem demonstram que a Administração de Águas Claras prestou as seguintes informações ao Subsecretário de Gestão de Pessoas acerca do pleito do agravante: Considerando que, nossa força de trabalho atualmente é composta por 94 (noventa e quatro) servidores, sendo 52 (cinquenta e dois) servidores ocupantes de cargo em comissão sem vínculo com o GDF ) e 42 (quarenta e dois) servidores efe?vos, conforme Despacho RAAC/COAG/GEPES (139836241) e (140031180) ; Considerando que nos úl?mos meses do ano de 2024, recebemos mais 05 (cinco) servidores, totalizando 98 (noventa e oito) servidores na a?va, uma capacidade de receber servidores no qual atualmente encontra-se inflada, Consideramos que, nossa Administração Regional não tem condições 7sica e nem estruturais, devido à falta de espaço para abrigar mais servidores; Considerando que além disso, a administração não dispõe de mobiliários e nem mesmo de equipamentos de informática para atender à necessidade de mais servidores; Considerando que, de acordo com o Quadro de Detalhamento de Despesas(QDD) desta administração, os recursos orçamentários e financeiros disponibilizados para o exercício 2024, des?nados a Administração de Pessoal, bem como Concessão de Bene7cios a Servidores desta Administração Regional, são insuficientes para cobrir as despesas até o encerramento do exercício orçamentário, haja vista que a par?r de agosto de 2024 será necessário solicitação de suplementação orçamentária para fins de pagamento pessoal, conforme Despacho RA-AC/COAG/GEOFIN (139795964); Diante de todo o exposto, nos termos do no uso de suas atribuições legais conferidas pelo ar?go 42, do Regimento Interno das Administrações Regionais (Decreto no 38.094/2017), INDEFIRO a solicitação de redistribuição do servidor ROGÉRIO GALVÃO D CARVALHO para está administração, pelas as exposições de mo?vos dispostas no Memorando No 23/2024 - RA-AC/COAG (140054593) . Ante ao exposto encaminhamos para ciência e providências cabíveis, bem como sugerimos que o servidor seja encaminhado para a Administração Regional de Arniqueira, localizada a apenas 3,4 km (10minutos) desta administração Diante das informações prestadas, o pedido administrativo de remoção à localidade pretendida foi indeferido, sendo facultado ao agravante “a interlocução com a Administração Regional de Arniqueiras a fim de efetivar a consecução de sua remoção àquele órgão, haja vista não haver óbice desta Sedet em atendimento ao pleito do referido servidor” (id 201189231, autos de origem). Nesse panorama (inexistência de vaga na localidade pretendida e possibilidade de remoção para localidade relativamente próxima- cerca de 3,5 km), em que pese o louvável interesse do agravante na retomada de suas atividades profissionais, não se revela patente a demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder (probabilidade do direito) a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Na mesma linha de raciocínio, mutatis mutandis: TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1152686, Rel. Desa Leila Arlanch, DJe 25.02.2019. Da mesma forma, inviável a concessão (pela via judicial) do regime de teletrabalho, tendo em vista a revogação dos Decretos Distritais 41.841 e 42.462 e a consequente determinação das atividades laborais pelos servidores do Governo do Distrito Federal na forma presencial. Entrementes, ainda no período da pandemia de COVID 19, esta Corte de Justiça já manifestou entendimento no sentido da inviabilidade de concessão (judicial) do regime de trabalho remoto em sede de tutela antecipada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. manutenção de teletrabalho. PANDEMIA COVID-19.enquadramento no decreto 42.253/2021. necessidade de dilação probatória. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na questão, não se desconhece que a pandemia ainda está em curso e que o ciclo vacinal, com as duas doses dos imunizantes e dose de reforço, não afastaria completamente a possibilidade de infecção pela doença. 2. Entretanto, com os índices médios de transmissão, casos e óbitos em queda, além do aumento da parcela da população vacinada, e a controvérsia acerca do enquadramento da servidora nas exceções previstas no decreto que determinou o retorno às atividades presenciais, não restaram devidamente demonstrados os requisitos para a concessão da pretensão. 3. De mais a mais, as demais alegações de transtornos de ordem psiquiátrica ou exercício de atividade insalubre não estão previstas no Decreto como causas da manutenção do teletrabalho, isoladamente ou de forma combinada com as demais hipóteses. 4. Diante da moldura fática narrada, eventual reconhecimento da plausibilidade do direito não prescinde do respectivo contraditório e, quiçá, da produção das provas pertinentes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417164, 07364976820218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Após, conclusos ao e. Relator Des Renato Rodovalho Scussel Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator